Tribunal: TJMT
Processo: 1026279-28.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026279-28.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANDRE LUIZ SOARES BERNARDES - CPF: 793.884.421-72 (ADVOGADO), F. V. R. - CPF: 081.273.761-08 (AGRAVANTE), ELVIO NAVES RIBEIRO - CPF: 568.103.421-68 (REPRESENTANTE), JOSICARMEM VILELA GARCIA - CPF: 545.735.721-04 (REPRESENTANTE), F. V. R. - CPF: 081.273.761-08 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALVARÁ JUDICIAL -

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – CRIANÇA COMO PARTE AUTORA – ANÁLISE DO PERFIL DOS GENITORES - ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA - BENESSE INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. “O benefício da assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa física ou jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio” (STJ - Terceira Turma - EDcl no AREsp 571.875/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 12/02/2015 - DJe 20/02/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1026279-28.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FERNANDA VILELA RIBEIRO, representada por seus genitores ELVIO NAVES RIBEIRO e JOSICARMEM VILELA GARCIA, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Alvará Judicial”
(Proc. nº 1003689-45.2020.8.11.0004), ajuizada pela agravante, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora por entender não comprovada a alegada hipossuficiência financeira (cf. fls. 02/05 Id. nº 70074459).

A agravante afirma que é portadora de necessidades especiais e,
“por ainda ser uma criança com 10 anos de idade, demanda de uma atividade rotineira que despende grande necessidade de deslocamento para vários pontos da cidade, para tratamento de saúde, educação e lazer, entre outros; atividades essenciais para o seu o desenvolvimento”
, razão pela qual seus genitores, com muito esforço, adquiriram um veículo para a locomoção da agravante, o qual, no entanto, não vem atendendo às suas necessidades enquanto PCD, e por isso almejam trocá-lo; prossegue dizendo que, por se encontrar o veículo registrado em nome da menor, faz-se necessária a autorização judicial, por meio de alvará, o que motivou o ajuizamento da ação (cf. fls. 03/04 Id. nº 70064998).

Sustenta o equívoco da decisão agravada, ao indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita pleiteado pela autora/agravante, já que
“a parte requerente possui presunção de hipossuficiência financeira, por se tratar de uma criança absolutamente incapaz e portadora de necessidades especiais”
, não havendo como comprovar documentalmente a hipossuficiência, pois a autora/agravante
“não possui documentos probantes como CTPS, declaração de imposto de renda e etc, por se tratar de uma criança
(sendo)
presumida a sua hipossuficiência”
, e o único bem que possui é o veículo descrito,
“e somente por ser questão de extrema necessidade para sua saúde e bem-estar, pela sua condição de vida enquanto PCD”
; ademais, insiste em que
“a análise da condição de hipossuficiência financeira deve se dar pela apreciação dos requisitos da própria requerente, e não dos seus representantes legais”
, mesmo porque
“o direito à justiça gratuita tem natureza personalíssima, conforme o artigo 99, parágrafo 6º, do Código de Processo Civil”
(cf. fls. 04/05 Id. nº 70064998).

Afirma, ainda, que
“o valor das custas da ação perfaz a quantia de R$1.140,68
(...)
, valor consideravelmente exorbitante diante do bem pleiteado, pois supera o valor de muitos dos impostos do qual se tem isenção legal”
, o que
“anularia grande parte da efetividade do direito da requerente, indo contra a intenção do legislador que previu tais descontos para a categoria PCD”
(cf. fls. 06 Id. nº 70064998).

Aduz, por fim, que para a concessão do benefício da gratuidade da justiça basta a simples declaração de pobreza, que tem presunção de veracidade, pelo que pede o provimento do recurso, para que seja deferido o pedido de AJG; desde logo, pede a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 70064998).

A decisão proferida em 15.12.2020, vinculada ao Id. nº 70648993, admitiu a interposição do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

A d. Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer opinando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. 72339978).

Sem contrarrazões à falta de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 18 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Por se tratar de remuneração, pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, e que a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

No tocante à assistência judiciária gratuita, a Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil.

De todo modo, a exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
”
(
grifei)
.

Então, se o julgador possui
fundadas razões para indeferir o pedido
, realmente deve fazê-lo, como corretamente procedeu o MM. Juiz de origem ao constatar que, embora não tenham juntado qualquer documento para comprovar a hipossuficiência alegada, os representantes legais da autora são advogados, além do que as despesas com energia e água da sua residência atingem valores de R$ 445,30 e R$ 141,86, gastos estes incompatíveis com aqueles que de fato fazem jus ao benefício (cf. fls. 02 Id. nº 70074455), e que, mesmo após oportunizada a emenda da inicial, os dados informativos do processo não foram suficientes para comprovar a hipossuficiência e justificar a concessão da benesse pleiteada.

Ademais, ao contrário do que alega a agravante, sendo ela menor impúbere, que não possui renda própria, a pretensão de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve ser analisada a partir da situação econômica de seus representantes legais, ou seja, de seus genitores.

Com efeito, revela-se evidente que os representantes legais da autora/agravante não pretendem revelar o seu efetivo poder econômico, já que deixaram de apresentar quaisquer outros documentos que convençam quanto à alegação de que a entidade familiar não possui condições de custear as despesas processuais.

Enfim, realmente não há mínimo indício de que a parte se enquadre no perfil dos que efetivamente necessitam do benefício da assistência jurídica gratuita, o que enseja o indeferimento do pedido.

Assim, consideradas tais particularidades e referidos indícios incompatíveis com o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, deve ser mantida a r. decisão indeferitória do pedido.

A propósito da impossibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nestes casos, a jurisdição:

“EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - JUSTIÇA GRATUITA MENOR - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA - PATRIMÔNIO DEIXADO PELO GENITOR - MERAS ALEGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVA DA MISERABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de menor que pleiteia justiça gratuita as condições a serem consideradas são do seu representante legal de modo que tendo patrimônio expressivo, tratando-se de família abastada e tradicional a situação demonstra-se incompatível com o deferimento da justiça gratuita. Se o conjunto probatório não foi suficiente para demonstrar a alegada incapacidade para o pagamento das custas processuais, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. (TJMT -

Segunda Câmara de Direito Privado nº 0105227-45.2013.8.11.0000 – Rel. MM. Juiz de Direito convocado MARCIO APARECIDO GUEDES - Julgado em 20/08/2014 - DJE 26/08/2014)

“
EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRETENSÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – (...) Não se pode presumir a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesas processuais, de modo que, não tendo comprovado a sua real situação econômica, não há como ser deferida a assistência judiciária gratuita” (TJMT –
1ª Câmara de Direito Privado
– RAC 54755/2017 – Rel. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO – j. 12/12/2017, Publicado no DJE 15/12/2017).

“
EMENTA:
(...) ANÁLISE DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO. A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado” (TJMT –
2ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 62870/2015 – Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS – j. 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015).

“
EMENTA:
(...) – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – AUSÊNCIA – LIMINAR RECURSAL INDEFERIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Após oportunizada à parte a comprovação da necessidade do benefício da justiça gratuita, inexistentes nos autos elementos que evidenciem a alegada hipossuficiência, o benefício deve ser indeferido” (TJMT –
3ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 90392/2016 – Rel. DES. DIRCEU DOS SANTOS – j. 20/07/2016, Publicado no DJE 28/07/2016).

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - PESSOA JURÍDICA - DADOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – (...) Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido” (TJMT –
4ª Câmara de Direito Privado
– AgRg 155231/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 11/11/2015, Publicado no DJE 16/11/2015).

A decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de amparar aqueles que realmente necessitam desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado.

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021